Tribunal: STM
Processo: 7001281-15.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001281-15.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDOS: MANOEL CHAGAS RIBEIRO NETO E GABRIEL GOMES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/4/2020 a 30/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Na forma do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS decidiu, nos termos dos votos dos
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, no sentido de rejeitar
a preliminar de nulidade suscitada, de ofício, pelo Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (Relator). Os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
VUYK DE AQUINO acolhiam a preliminar para declarar nula a Decisão que
determinou o sobrestamento do processo em relação ao acusado MANOEL DAS
CHAGAS RIBEIRO NETO, com fundamento no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, tendo
em vista a flagrante violação ao art. 90-A da norma citada, bem assim ao
entendimento consolidado na Súmula nº 9 desta Corte; julgavam, ainda,
prejudicada a análise do mérito do recurso de ofício, em face da consequente
perda de objeto, e determinavam a remessa dos autos à instância a quo para o
seu regular processamento contra o mencionado acusado. Em seguida, no
mérito, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de ofício, para manter na íntegra a Decisão recorrida, nos
termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
farão declarações de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/05/2020 10:23:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210792f7b7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001281-15.2019.7.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: GABRIEL GOMES DA SILVA e MANOEL CHAGAS RIBEIRO NETO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACUSADO CIVIL.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACUSADO MILITAR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/1995 NA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. SITUAÇÕES DISTINTAS DOS
ACUSADOS. IMPOSIÇÃO LEGAL DA SEPARAÇÃO DE FEITOS. DESPROVIMENTO
DA REMESSA DE OFÍCIO.
Uma vez realizada a transação penal prevista no art. 89, da Lei nº 9.099/95,
com a concessão judicial da suspensão condicional do processo, sem a
superveniência de impugnação, aperfeiçoa-se o trânsito em julgado da
decisão, não podendo mais ser apontada a ausência de requisito objetivo para
a concessão do benefício em questão. Apesar de indevida a concessão dos
benefícios da Lei dos Juizados Especiais Criminais a um dos acusados, operada
pelo Juízo a quo, devem prevalecer a coisa julgada e a segurança jurídica.
Decisão majoritária.
A separação levada a efeito pelo juízo a quo encontra plausibilidade na
medida em que não se concebe a coexistência de envolvidos, em situações
jurídicas distintas, na mesma ação penal.
Remessa de ofício a que se nega provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar
a preliminar de nulidade suscitada, de ofício, pelo Ministro-Relator. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso de ofício, para manter na íntegra a Decisão
recorrida.

Brasília, 30 de abril de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/05/2020 10:23:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210792f7b7
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: GABRIEL GOMES DA SILVA e MANOEL CHAGAS RIBEIRO NETO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de ofício, interposto pelo Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria
da 1ª CJM, em virtude da Decisão de 30 de setembro de 2019, que, atendendo ao pleito do
Ministério Público Militar, deferiu a separação da Ação Penal Militar nº 7000875-
61.2019.7.01.0001, na qual figuravam no polo passivo o ex-militar MANOEL DAS CHAGAS
RIBEIRO NETO e o Sd Ex GABRIEL GOMES DA SILVA, com fundamento no art. 106,
alínea "c", do CPPM.

Os acusados foram denunciados como incursos no art. 290 do CPM, por terem sido flagrados
portando substância entorpecente, em 7 de março de 2018, no âmbito do 31º Grupo de
Artilharia de Campanha Escola (31 GAC Esp).

A denúncia foi recebida em 1º de julho de 2019 (APM nº 7000875-61.2019.7.01.0001, evento
1, REC DENUNCIA2). Contudo, o Ministério Público Militar, ainda na fase inquisitória, propôs a
suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, em relação a MANOEL DAS CHAGAS RIBEIRO NETO, haja vista o réu
não mais ostentar a condição de militar (IPM nº 059-02.2018.7.01.0401, evento 38,
PARECER1).

Em 12 de setembro de 2019, o Colegiado a quo deferiu o pleito Ministerial e homologou a
proposta do "sursis processual", previsto na mencionada norma ordinária, pelo prazo de 2
(dois) anos (APM nº 7000875-61.2019.7.01.0001, eventos 46 e 65). Na ocasião, o Conselho
decidiu, ainda, separar os processos na forma do art. 106, alínea "c", do CPPM, tendo em
vista a necessidade de evitar tumulto processual, já que o feito deverá seguir em relação ao
acusado Sd Ex GABRIEL GOMES DA SILVA. Nos termos do § 1º do art. 106 do CPPM, o
Órgão Colegiado recorreu ex officio (APM nº 7000875-61.2019.7.01.0001, evento 64).

As Decisões foram lidas e assinadas em 9 de outubro de 2019 (APM nº 7000875-
61.2019.7.01.0001, evento 68).

Subindo os autos a esta Instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Parecerista
Dra. Hermínia Célia Raymundo, aduziu que, não obstante a indevida concessão do "sursis
processual", haja vista a Lei dos Juizados Especiais Criminais não ser aplicada nesta Justiça
Castrense, conforme sólido entendimento deste Tribunal, operou-se o trânsito em julgado da
Decisão (APM nº 7000875-61.2019.7.01.0001, evento 78). Assim, a questão se restringe
apenas à decisão que determinou a separação dos processos, a qual opina que deve ser
mantida em sua totalidade (Processo principal, evento 6).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/05/2020 10:23:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210792f7b7
VOTO

PRELIMINAR EX OFFICIO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA

Divergi dos meus eminentes pares no tocante à preliminar arguida, de ofício, de nulidade da
Decisão que determinou a suspensão do processo penal, em relação ao acusado MANOEL
DAS CHAGAS RIBEIRO NETO, com base no art. 89 da Lei nº 9.099/1995.

No entendimento deste Relator, que contou com a honrosa adesão dos eminentes Ministros
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI e
CARLOS VUYK DE AQUINO, trata-se de flagrante violação ao princípio da legalidade e ao
entendimento consolidado deste Tribunal por meio da Súmula nº 9.

O Conselho Julgador afrontou a disposição contida no art. 90-A da Lei dos Juizados Especiais
Criminais, o qual veda expressamente a sua incidência no âmbito desta Justiça Castrense. No
mesmo sentido, tem-se a redação contida no mencionado enunciado de súmula: "A Lei nº
9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências, não se aplica à Justiça Militar da União."

A proposta de suspensão foi formulada pelo Ministério Público Militar, em 28 de maio de
2019 (IPM nº 59-02.2018.7.014.0401, evento 38, PARECER 1), nos termos in verbis:

"O Ministério Público Militar, por meio de seu Promotor de Justiça Militar,
considerando as folhas de antecedentes criminais do denunciado Manoel
das Chagas Ribeiro Neto, que ora requer a juntada, vem, nos termos do
artigo 89 da Lei nº 9.099/1.995, propor a suspensão condicional do processo
pelo prazo de 2 (dois) anos ao denunciado, pelos seguintes motivos e
fundamentos.
De acordo com o artigo 89 da Lei nº 9.099/1.995, o Ministério Público Militar
pode propor a suspensão condicional do processo pelo prazo de dois a quatro
anos, desde que presentes os seguintes requisitos: 1) crimes em que as penas
mínimas somadas sejam igual ou inferior a um ano; 2) o acusado não esteja
sendo processado por outro crime; 3) o acusado não tenha sido condenado
por outro crime; 4) presença dos requisitos necessários à concessão da
suspensão condicional da pena.
O dispositivo legal encontra restrição para sua aplicação na Justiça Militar em
razão do disposto no artigo 90-A da mesma Lei, pois estabelece que as
disposições da Lei nº 9.099/1.995 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
Ocorre que a vedação da aplicação da Lei nº 9.099/1.995 deve ser
interpretada no sentido de atender e proteger os princípios de hierarquia e
disciplina militar, não abarcando as condutas de civis que pratiquem crimes
militares, ou ainda, de ex-militares, na medida em que o exemplo da
condenação para a tropa resta prejudicado em razão do licenciamento do
autor do fato delituoso.
É esta a hipótese dos autos, na medida em que o ex-Soldado do Exército
Manoel das Chagas Ribeiro Neto foi denunciado pelo crime de posse de
substância entorpecente em local sob administração militar, previsto no artigo
290 do Código Penal Militar.
Assim, o Ministério Público Militar propõe a suspensão condicional do
processo, pelo prazo de dois anos, caso o denunciado aceite atender as
condições e medidas legais pertinentes, acrescido do comparecimento

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/05/2020 10:23:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210792f7b7
bimestral perante o Juízo Militar.
Por fim, deixa de propor a suspensão condicional do processo em relação do
denunciado Gabriel Gomes da Silva, tendo em vista a vedação expressa
contida no artigo 90-A, Lei nº 9.099/1.995 e que o denunciado permanece
ostentando a condição de militar da ativa, bem como por ter sido considerado
como incurso, por duas vezes, no artigo 290 do Código Penal Militar.". (Com
destaques no original.)

A concessão e homologação do sursis processual foram levadas a efeito no dia 30 de
setembro de 2019 (APM nº 7000875-61.2019.7.01.0001, eventos 64 e 65). Como se observa,
trata-se de decisão processual que trouxe indubitável prejuízo ao princípio do devido
processo legal, razão pela qual não deve ser desconsiderada, pois se reveste de nulidade
absoluta, carente de eficácia por expressa violação a dispositivo legal.

Por se tratar de um incidente processual, verifica-se a viabilidade de correção do ato por este
Plenário para assegurar a garantia regular do processo. Emerge dos autos a prática de ato
jurídico defeituoso, de natureza processual, que não pode favorecer ao acusado com o
benefício da imutabilidade da coisa julgada.

A decisão que sobrestou o feito promoveu, de forma transversa, o seu irregular
arquivamento em relação a MANOEL DAS CHAGAS RIBEIRO NETO, inadmissível na
seara processual penal castrense, dada a sua peculiaridade de instrumentalizar a proteção
dos princípios maiores que norteiam as Forças Armadas.

A doutrina de AURY LOPES JUNIOR bem define a nulidade absoluta, cujos argumentos expõe-
se, in verbis:

" Nulidades Absolutas. Definição. É recorrente a classificação das
nulidades em absolutas e relativas, sendo as primeiras definidas como
aquelas em que:
ocorre uma violação de norma cogente, que tutela interesse público;
●
ou existe a violação de princípio constitucional;
●
pode ser declarada de ofício ou mediante invocação da parte interessada;
●
o prejuízo e o não atingimento dos fins são presumidos;
●
é insanável, não se convalida e tampouco é convalidada pela preclusão ou trânsito em julgado;
●
Com relação a esse último item, sublinhamos que a sentença condenatória,
ainda que transitada em julgado, pode ser revisada a qualquer tempo; já a
sentença absolutória transitada em julgado faz coisa soberanamente julgada,
não podendo ser revisada, ainda que o processo seja nulo (...).
Como regra das nulidades absolutas, a gravidade da atipicidade
processual conduz à anulação do ato, independentemente de
qualquer alegação da parte interessada, podendo ser reconhecida de
ofício pelo juiz ou em qualquer grau de jurisdição. Sendo alegada pela
parte, não necessita demonstração do prejuízo, pois manifesto ou presumido,
como preferem alguns (...)." ( in Direito Processual Penal, 16ª edição, São
Paulo, Editora Saraiva, 2ª tiragem, 2019, pags. 938/939). (Grifos diversos do
original.)

No caso em análise, a suspensão do processo violou norma legal cogente, pois o art. 90-A da
Lei nº 9.099/1995 é categórico quanto à vedação para aplicação da Lei dos Juizados

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/05/2020 10:23:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210792f7b7
Especiais no âmbito da Justiça Militar. Ademais, a norma violou diretamente o princípio do
devido processo legal, pelo qual se assegura às partes as garantias da ampla defesa e do
contraditório.

É indubitável o prejuízo na prestação jurisdicional por este ramo específico do Direito, que
visa tutelar os preceitos maiores das Forças Armadas. Trata-se de ato insanável, que não se
convalida pela preclusão nem pelo trânsito em julgado, haja vista tratar-se de decisão
interlocutória, que não alcança o mérito processual.

Ressalta-se o recebimento regular da denúncia para os corréus GABRIEL GOMES DA
SILVA e MANOEL DAS CHAGAS RIBEIRO NETO, sendo o último favorecido pela indevida
suspensão do processo.

Acrescenta-se, ainda, que a decisão que sobrestou o processo não faz coisa julgada material
em favor do acusado, pois pode ser revista enquanto perdurar o período de prova, no
presente caso, de 12 de setembro de 2019 a 11 de setembro de 2021. Na sistemática dos
juizados especiais criminais, apenas a sentença que aferisse o regular cumprimento das
condições do sursis processual e, por conseguinte, extinguisse a punibilidade do agente,
estaria qualificada pela imutabilidade de seus fundamentos, conforme prevê o § 5º do art. 89
da Lei nº 9.099/1995. Assim, nem mesmo o advento do trânsito em julgado é hábil à
manutenção de ato judicial absolutamente nulo.

Por esses motivos, argui a presente preliminar, de ofício, para declarar nula a Decisão que
determinou sobrestamento do processo em relação ao acusado MANOEL DAS CHAGAS
RIBEIRO NETO, com fundamento no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, tendo em vista a flagrante
violação ao art. 90-A da norma citada, bem assim ao entendimento consolidado na Súmula
nº 9 desta Corte.

MÉRITO

Superada a preliminar de nulidade, adentra-se ao mérito do presente feito.

Trata-se de remessa necessária amparada no art. 106, § 1º, do CPPM. Preenchidos os
requisitos legais, o recurso merece ser conhecido.

A separação levada a efeito pelo juízo a quo encontra plausibilidade na medida em que se
tem por inconcebível a coexistência de envolvidos, em situações jurídicas distintas, na
mesma ação penal. Assim, deve-se considerar o inevitável prejuízo ao processo e ao acusado
GABRIEL GOMES DA SILVA, que continuará a respondê-lo.

Nesse sentido, colaciono o julgado desta Corte, in verbis:

"RECURSO DE OFÍCIO - Art. 106, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. SEPARAÇÃO DO
PROCESSO. MOTIVO RELEVANTE. DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE.
INSTRUÇÃO. CELERIDADE PROCESSUAL. MANTIDA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. No presente caso, a separação
do processo em relação aos Réus, determinada pelo CPJ da Auditoria da 12ª
CJM, encontra amparo na alínea "c" do art. 106 do CPPM. Conforme garante a
Constituição Federal de 1988, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/05/2020 10:23:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210792f7b7
assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação. Considerando que um dos
Réus encontra-se com problema de saúde (possível doença mental
superveniente ao fato) o que, no momento, o impossibilita de expressar-se
verbalmente ou por escrito, bem como de participar das Audiências de
Instrução, torna-se imperiosa a cisão processual, com o fito de garantir a
celeridade e a adequada instrução em relação ao Corréu. O Corréu tem o
direito de que o processo, ao qual responde, seja encerrado com a
prolação de uma Sentença, quer seja absolutória ou mesmo
condenatória. Recurso de Ofício conhecido e desprovido. Unanimidade.".
(Superior Tribunal Militar. Recurso de Ofício nº 7001198-96.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
26/11/2019, Data de Publicação: 02/12/2019). (Sem grifos no original.)

Importa salientar, como bem observado pelo Custos Legis, a indevida concessão do sursis
processual, previsto na Lei nº 9.099/1995, ao réu MANOEL DAS CHAGAS RIBEIRO NETO.
A deliberação do Conselho, que atendeu ao pedido do Ministério Público Militar, contraria
sobremaneira a disposição contida no art. 90-A da Lei dos Juizados Especiais Criminais, o
qual, taxativamente, afasta a aplicação dos respectivos benefícios aos processos em curso
nesta Justiça Militar, além de desrespeitar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, por
meio da Súmula nº 9. Contudo, não há mais nada a fazer nesta Corte em virtude do trânsito
em julgado operado na instância a quo, devendo prevalecer a coisa julgada e a segurança
jurídica, haja vista a Decisão, apesar de equivocada, ser favorável ao acusado. A separação
dos processos apenas ameniza as consequências do erro levado a efeito pela primeira
instância.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de ofício, para manter na íntegra a
Decisão recorrida.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/05/2020 23:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fd05f091
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001281-15.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, convergindo com a maioria dos Ministros desta Corte, pela rejeição da preliminar de nulidade suscitada
de ofício pelo Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Consoante se observa nos autos, trata-se de Recurso de Ofício fundamentado no art. 106, alínea "c", do CPPM,
remetido pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que, por unanimidade, deferiu a separação da Ação Penal Militar
nº 7000875-61.2019.7.01.0001.
A referida Decisão do Colegiado a quo foi tomada a fim de evitar tumulto processual, tendo em vista a anterior
homologação da proposta de suspenção condicional do processo em relação ao Réu MANOEL DAS CHAGAS
RIBEIRO NETO - uma vez que deixou de ostentar a condição de militar - e o prosseguimento do feito em relação
ao outro Réu Soldado GABRIEL GOMES DA SILVA (evento 1 - 11-DEC).
Diante do presente reexame necessário, o Ministro Relator arguiu "preliminar, de ofício, para declarar nula a
Decisão que determinou o sobrestamento do processo em relação ao acusado MANOEL DAS CHAGAS RIBEIRO
NETO, com fundamento no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, tendo em vista a flagrante violação ao art. 90-A da
norma citada, bem assim ao entendimento consolidado na Súmula nº 9 desta Corte". Por conseguinte, julgava
"prejudicada a análise do mérito do recurso de ofício, em face da consequente perda de objeto", e determinava
"a remessa dos autos à instância a quo para o seu regular processamento contra o mencionado acusado".
Não foi esse o meu entendimento, consoante passo a expor.
Como se sabe, o Recurso de Ofício não possui ampla devolução. A revisão por ele permitida está vinculada à
questão cuja reanálise é obrigatória, questão essa que, no presente caso, consiste na separação dos processos
realizada pelo Colegiado a quo.
Não há que se analisar, nesse momento, o acerto, ou não, da anterior homologação da suspensão condicional
do processo proposta pelo MPM e aceita pelo Réu. Afinal, além de não consistir em objeto do reexame
obrigatório, trata-se de questão que já transitou em julgado, uma vez que nenhuma das partes se insurgiu
contra essa Decisão homologatória (evento 1 - 12-DEC).
Foi isso o que bem afirmou a Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO:
"(...) em que pese a impropriedade da concessão da suspensão condicional do processo, o
mérito a ser analisado no vertente processo se limita ao desmembramento do feito,
considerando que já operou o trânsito em julgado daquele r. Decisum, conforme
certificado nos autos (...)." (Grifo nosso).
Apesar dessa constatação do decurso do prazo recursal sem manifestação das partes, o Ilustre Ministro
Relator, para ultrapassar tão relevante questão processual penal, argumentou, em apertada síntese, que "(...)
a decisão que sobrestou o processo não faz coisa julgada material em favor do acusado, pois pode ser revista
enquanto durar o período de prova (...)".
No entanto - sem adentrar na questão doutrinária da coisa julgada material e da coisa julgada formal, ou
mesmo do trânsito em julgado -, possuo o entendimento de que, uma vez homologada a proposta apresentada
pelo Ministério Público Militar e aceita pelo Acusado, e transcorrido in albis o prazo recursal referente a essa
Decisão homologatória, o acordo judicial - sursis processual - não pode mais ser modificado, muito menos em
sede de reexame necessário de outra decisão interlocutória. A revisão que pode ocorrer é apenas pelo não
atendimento das condições previstas no acordo ou no CPPM.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região:
"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART.
89, DA LEI Nº 9.099/95). CUMPRIMENTO PARCIAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PERÍODO DE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/05/2020 23:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fd05f091
PROVA EM CURSO. NOTÍCIA POSTERIOR DE AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS OBJETIVOS
PARA A CONCESSÃO DO SURSIS PROCESSUAL. DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO.
MODIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. É atribuição do
Órgão Ministerial a iniciativa para a proposta da suspensão condicional do processo, bem assim
averiguar, antecipadamente, se o acusado atende, ou não, os requisitos para a concessão do
aludido benefício; 2. Uma vez realizada a transação penal prevista no Art. 89, da Lei
nº 9.099/95, sendo deferida judicialmente ao acusado a suspensão condicional do
processo sem que nenhum recurso ou impugnação fosse apresentado, tal decisão
tem força de trânsito em julgado, não podendo mais ser apontada a ausência de
requisito objetivo para a concessão do benefício em questão , in casu, anotações
nas folhas de antecedentes criminais do beneficiado; 3. É de ser cassada a revogação da
suspensão condicional do processo, uma vez que o não atendimento a um dos requisitos
objetivos para a concessão do benefício em questão, repita-se, foi alegado depois que a
decisão que o concedera já não mais poderia ser modificada, exceto se por desatendimento
pelo beneficiado a qualquer das condições a serem por ele observadas no período de prova; 4.
Não é o caso de decretar a extinção da punibilidade, vez que o período de prova aceito pelo
acusado, aqui paciente, ainda não transcorreu por completo: iniciado em 21/07/2008 e
somente findando em 21/07/2010 (consistente em dois anos e não apenas seis meses, período
que foi imposto para a prestação de serviços à comunidade), devendo, assim prosseguir com
observância, pelo beneficiado, das demais condições impostas; 5. Ordem parcialmente
concedida." (TRF 5 - Habeas Corpus nº 3827. Desembargador PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
LIMA. Julgado em 28/1/2010. Publicado no DJe de 5/3/2010). (Grifo nosso).
No presente caso, ao homologar a suspensão condicional do processo, o Colegiado a quo estabeleceu as
seguintes condições a serem observadas pelo Réu MANOEL DAS CHAGAS RIBEIRO NETO:
1. Não se ausentar da área territorial do estado do Rio de Janeiro, por prazo superior a 15
(quinze) dias, sem autorização expressa e prévia do Juízo;
2. Manter endereço residencial e telefones atualizados; e
3. Comparecer trimestralmente perante o Juízo para informar e justificar suas atividades
laborativas, a contar da assinatura do compromisso.
Além disso, os §§ 3º e 4º do art. 89 da Lei nº 9.099/95 assim dispõem:
"§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por
outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano."
"§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo,
por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta."
Dessa forma, somente com a quebra de alguma daquelas condições, ou com a ocorrência de alguma das
situações previstas nos supracitados dispositivos legais é que se poderia falar em revogação da suspensão
condicional do processo já homologada por Decisão transitada em julgado.
Por conseguinte, diferentemente do que afirmou o Relator, entendo que, ainda que se esteja no período de
prova, a referida Decisão não pode, no presente momento - quando já escoou o prazo recursal correspondente
-, ser revista em face de suposto equívoco ocorrido quando da homologação do sursis processual.
Em outro diapasão, a Decisão homologatória atacada na preliminar ora em análise não está eivada de nulidade
como sustenta o Relator. Na verdade, ela preencheu todos os requisitos legais.
É importante salientar que estamos a tratar de Acusado que não detém mais nenhuma relação com as Forças
Armadas, e que a Decisão foi proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, uma vez que o crime praticado
foi cometido quando o Réu pertencia às fileiras do Exército Brasileiro, estabelecendo-se, assim, a competência
do CPJ.
Tenho sempre defendido a aplicação da transação penal aos civis, e entendo que, no presente caso, deve

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/05/2020 23:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fd05f091
prevalecer a Decisão do CPJ, pois, no momento da prolação da Decisão homologatória, o Conselho entendeu
que estava diante de um civil. Em que pese a minha posição de que a condição de civil é diversa da de ex-
militar, não houve recurso quanto à homologação do sursis processual, não podendo esta Corte, nesta via,
prejudicar a situação do beneficiado, porquanto este reexame a isso não se presta, mas, tão somente, à
análise da separação dos feitos.
Como se sabe, a transação penal e o sursis processual são institutos despenalizadores inseridos no
ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Criminais no
âmbito dos Estados, em cumprimento à determinação constante no art. 98 da Constituição da República.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento contrário à adoção dos dispositivos da Lei nº
9.099/95 aos crimes militares. A posição do Superior Tribunal Militar ganhou força a partir da publicação da Lei
nº 9.389/99, que acrescentou o artigo 90-A à Lei nº 9.099/95, determinado a vedação da incidência desta Lei
aos crimes militares, nos seguintes termos: "as disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça
Militar".
Como o mencionado art. 90-A não excepciona o crime militar praticado por civis, esta Corte firmou o
posicionamento segundo o qual aquela determinação legal obsta, de forma genérica, a aplicação dos institutos
da transação penal e do sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União, independentemente da
situação jurídica do agente (militar ou civil) e da natureza do crime praticado (propriamente militar ou
impropriamente militar).
O fundamento constante das decisões desta Corte reside na especificidade da natureza dos bens jurídicos
tutelados na órbita penal militar, em especial a hierarquia e a disciplina, incompatíveis com os referidos
institutos despenalizadores. É o que se depreende do julgado a seguir transcrito:
"HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. NULIDADE.
(...) A norma contida no art. 90-A, da Lei nº 9.099/95, estabelecendo a sua não aplicação ao
jurisdicionado da Justiça Militar, tem como sua razão de ser a natureza dos bens jurídicos
tutelados na órbita penal militar, inexistindo qualquer razão para excepcionar da incidência
dessa regra o civil que comete crime militar. Denegação da Ordem. Decisão unânime." (Habeas
Corpus n° 5-15.2012.7.00.0000/RJ, Rel. Min. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em
14/2/2012).
A questão até então adormecida voltou à discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme ficou
consignado incidentalmente nos autos do Habeas Corpus nº 99.743/RJ (Relator Min. MARCO AURÉLIO). De
acordo com a declaração obiter dictum dos Ministros LUIZ FUX, AYRES BRITTO e CELSO DE MELLO, foi
reconhecida a "inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado por
crime militar".
É certo que aquela vedação legal está em consonância com as peculiaridades da vida na caserna, pois não é
possível vislumbrar uma transação penal ou outra proposta tendente a mitigar os princípios norteadores das
atividades militares - hierarquia e disciplina. No entanto, é necessário discutir a razoabilidade do afastamento
da incidência daqueles benefícios legais aos civis, uma vez que estes não se subordinam às exigências que a
condição de militar impõe. Sua situação jurídica é diferente.
A isonomia está presente de forma reiterada em nosso texto constitucional. Como princípio norteador da
atividade legislativa, ela obriga o legislador à elaboração de normas iguais para as pessoas que se encontram
na mesma situação jurídica.
Mas não é isso o que vem ocorrendo, em razão da restrição genérica imposta pelo art. 90-A da Lei nº 9.099/95
e acatada pelo Superior Tribunal Militar. Tratar genericamente situações que demandam tratamento
individualizado caracteriza inequívoca ofensa ao Princípio da Isonomia, com reflexos diretos e significativos
sobre a almejada proporcionalidade.
O Princípio da Isonomia deve ser o farol, sinalizando para a conclusão segundo a qual a restrição genérica
estabelecida pela Lei n° 9.389/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, deve sucumbir diante da
Constituição da República.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/05/2020 23:11:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fd05f091
Isso porque a esfera jurisdicional não pode servir de critério determinante para a incidência dos institutos
despenalizadores. O discrimen, nesse caso, deve levar em conta a situação do agente (militar ou civil), não a
natureza do crime. Aceitar tratamento distinto para situações semelhantes configura verdadeira agressão à
isonomia constitucional, por permitir que o status de militar da vítima possa influir nos benefícios legais que
serão alcançados pelo agente civil. Diante dessa evidente contradição legislativa, cabe ao intérprete afastar a
incidência da indesejada discriminação.
Ademais, corolário do Princípio da Isonomia é o Postulado Constitucional da Individualização da Pena, previsto
no inciso XLVI do art. 5º da Constituição da República. Em breve síntese, dessa norma constitucional extrai-se
que as sanções impostas aos infratores devem ser personalizadas e particularizadas, não só de acordo com as
circunstâncias dos crimes praticados, mas, especialmente, à luz das características pessoais do agente.
O Princípio da Individualização da Pena consiste em tornar individual uma situação genérica, no intuito de
distinguir alguém dentro de um contexto.
Por essas razões, a restrição imposta pela Lei nº 9.839/99, que alterou a Lei nº 9.099/95, impedindo a
incidência dos benefícios despenalizadores no âmbito da Justiça Castrense, deve alcançar tão somente os
militares acusados da prática de crime militar, uma vez que não existe razão para excepcionar o civil que
comete crime militar.
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o controle das normas infraconstitucionais,
considero que a regra genérica prevista no art. 90-A da Lei nº 9.099/95 representa afronta às normas
constitucionais, devendo ser afastada sua incidência nos feitos envolvendo acusados civis e, portanto,
restringida sua aplicação aos casos nos quais o acusado é militar, no intuito de propiciar a aplicação dos
mencionados benefícios aos acusados civis.
Com efeito, deve ser conferida àquele dispositivo infraconstitucional adequada interpretação, sem redução de
texto. Não se trata de considerá-lo inconstitucional; trata-se tão somente de dar à hipótese de aplicação
daquela restrição aos civis a interpretação conforme a Constituição.
Assim, entendo que a Decisão unânime do Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que atua
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000875-61.2019.7.01.0001, que resolveu homologar a proposta de
suspensão do processo quanto ao ex-militar MANOEL DAS CHAGAS RIBEIRO NETO, nos termos do art. 89 da Lei
nº 9.099/95, bem como suspender o prazo prescricional, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
acima transcritas, não pode ser, agora, alterada.
Por todo o exposto, votei pela rejeição da preliminar de nulidade suscitada de ofício pelo Relator Ministro Ten
Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/05/2020 22:43:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286409401
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO DE OFÍCIO 7001281-15.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
RECORRIDOS: GABRIEL GOMES DA SILVA E MANOEL CHAGAS RIBEIRO NETO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recurso de Ofício em face da Decisão do Conselho Permanente de
Justiça, disponibilizada em 10.10.2019 que, por unanimidade, deferiu a separação da
Ação Penal Militar 7000875-61.2019.7.01.0001, com fundamento no art. 106, alínea "c",
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a qual prosseguiu somente em relação ao
corréu Gabriel Gomes da Silva.

O Colegiado já havia homologado, em 30.9.2019, a proposta ministerial de suspensão
condicional do processo para o réu Manoel Chagas Ribeiro Neto, em razão da sua
condição de ex-militar, proposição aceita pelo Acusado. O prazo para eventual
interposição de recurso transcorreu in albis, em 16.10.2019, para o Ministério Público
Militar (MPM) e, em 5.11.2019, para a Defensoria Pública da União (DPU), conforme
Certidão da Secretaria do Juízo.

Em Parecer de lavra da ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Hermínia
Celia Raymundo demonstrou-se "a impropriedade da concessão da suspensão
condicional do processo", em razão da vedação da Lei 9.099/1995, art. 90-A. Entretanto,
ressaltou a nobre Representante do Parquet que "o mérito a ser analisado no vertente
processo se limita ao desmembramento do feito, considerando que já operou o trânsito
em julgado daquele r. Decisum, conforme certificado nos autos".

Assiste-lhe razão.

Compreendo que a transação penal prevista pela Lei 9.099/1995 não se aplica à Justiça
Militar da União, ainda que o Réu não mais ostente a condição de militar. A proibição
legal é clara nesse sentido, e a concessão do benefício em questão vai de encontro com
as características e as peculiaridades da caserna.

Inclusive o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade do
art. 90-A da Lei 9.099/1995 e há Súmula desta Corte Militar que versa sobre a matéria,
conforme se verificou no seguinte precedente:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. INCONSTITUCIONALIDADE DO
A R T . 9 0 - A D A L E I N º 9 . 0 9 9 / 9 5 . P L E I T O I N C A B Í V E L .

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/05/2020 22:43:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286409401
CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. MENS
LEGIS PROIBITIVA. CRIMES MILITARES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade
do art. 90-A, da Lei 9.099/95, não somente em relação aos Acusados
militares, mas, também, quando se tratar de Acusados civis processados
nesta Justiça Especializada. 2. A Lei nº 9.099/95 é inaplicável nesta
Justiça Especializada por expressa vedação prevista em seu art. 90-A.
Não bastasse a vedação legal, a Súmula nº 9 do STM também veda a
aplicação da referida Lei aos feitos da Justiça Castrense. 3. A mens legis
proibitiva é adequada, uma vez que a Justiça Militar é especial e suas
normas não fazem distinção de alcance. Ademais, a Justiça Castrense
existe para processar e julgar os crimes militares e não os crimes
praticados por militares, e conta com o ordenamento que lhe é inerente.
4. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria".
(Embargos Infringentes e de Nulidade 7000197-13.2018.7.00.0000. Rel.
Min. Carlos Augusto de Sousa. DJe de 3.10.2018)

Todavia, não há como adentrarmos na análise da matéria já preclusa em Primeira
Instância, porquanto o objeto do Recurso de Ofício é a Decisão que determinou a cisão
do feito, com fulcro no art. 106, alínea "c", do CPPM.

Cabe salientar que a revisão das decisões por meio de Recurso de Ofício é vinculada à
questão cuja reanálise é obrigatória, neste caso a separação do processo por motivo
relevante, e não devolve toda a matéria para apreciação do Tribunal, como ocorre na
Apelação por exemplo.

Nesse ponto, salienta Tourinho Filho que o Recurso ex officio, tecnicamente, não é um
recurso, visto não ser interposto por quem tem interesse na reforma da decisão, mas
trata-se de providência administrativa "visando acautelar determinados interesses
tutelados pelas leis que o admitem" (Código de Processo Penal Comentado, São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 309).

Concordo, portanto, em parte, com o posicionamento do nobre Ministro Artur Vidigal de
Oliveira. Homologada a proposta apresentada pelo Ministério Público Militar, aceita pelo
Acusado e transcorrido o prazo recursal sem manifestação das partes, o Acordo Judicial
não pode ser modificado em sede de reexame necessário de outra decisão
interlocutória.

Ainda que a suspensão condicional do processo possa ser revista no período de prova,
caso o Réu não cumpra as condições exigidas pela lei e pelo MPM e homologadas pelo
Juízo, a revogação do benefício seria proposta pelo Órgão ministerial no curso do
processo. Não se trataria, em hipótese nenhuma, de invalidez do ato que a deferiu, mas
sim de descumprimento dos seus requisitos impositivos.

Ademais, a nulidade absoluta, reconhecível de ofício, pressupõe que a matéria seja de
ordem pública, ou seja, que sejam violadas as garantias e os direitos constitucionais dos
indivíduos, como ocorre, por exemplo, no julgamento por Juízo incompetente ou na
Sentença sem fundamentação, pois atingidos os princípios do juiz natural e da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

In casu, pretende-se reconhecer uma alegada nulidade relativa, referente ao Acordo
realizado entre o MPM e a parte - portanto, de cunho evidentemente privado e inter

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/05/2020 22:43:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286409401
partes -, homologado por Juízo competente. Ainda que se considerasse ter havido
invalidade do ato judicial, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, não
haveria declaração de nulidade por não ter demonstrado o efetivo prejuízo causado à
parte.

Nesse contexto, cito a Súmula 160 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que
determina ser "nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não
arguida no Recurso da Acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício".

Cabe frisar que a exceção referida acima não se aplica ao caso concreto, porquanto,
como já afirmamos, a nulidade que pode ser conhecida no Recurso de Ofício é vinculada
à matéria recorrida e não pode ser estranha ao objeto do recurso.

Finalmente, como destacou o eminente Ministro Artur Vidigal de Oliveira, não é o caso
de se adentrar na questão doutrinária da coisa julgada material e formal, porém, como o
Superior Tribunal Militar já se manifestou em diversos momentos sobre o tema da
preliminar levantada pelo ilustre Ministro William de Oliveira Barros, cito alguns
precedentes que rechaçam a manifestação da Corte sobre matéria já transitada em
julgado:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE OFÍCIO.
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. IRREGULARIDADES. HIBRIDISMO
PROCESSUAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM
EM DETRIMENTO DA NORMA CASTRENSE DE REGÊNCIA. TRÂNSITO EM
JULGADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. Somente a falta de um
regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação
comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum
e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção
das partes mais benéficas de cada um deles, postura essa incompatível
com o Princípio da Especialidade das leis. Recurso de ofício interposto
contra a Decisão que desmembrou o processo em razão do trânsito em
julgado de Sentença absolutória imposta a um dos Réus e contra a
concessão da suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da
Lei nº 9.099/95 ao outro Acusado. Tratando-se de Recurso em
Sentido Estrito interposto de ofício nos termos do artigo 106, §
1º, do CPPM, contra Decisão que desmembrou o processo, o
Superior Tribunal Militar deve limitar sua análise à referida
separação, não podendo discorrer acerca de fundamentos
expendidos em outras Decisões transitadas em julgado,
mormente quando em prejuízo do Réu. Preserva-se o decisum em
casos excepcionais em que a restauração da estrita legalidade
ocasionaria mais danos do que a manutenção da situação consolidada.
Negado provimento ao Recurso. Unanimidade". (Recurso em Sentido
Estrito 212-49.2015.7.01.0301. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva, DJe de
11.2.2016; grifo nosso)

"EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO. ARQUIVAMENTO. DENÚNCIA.
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. BIS
IN IDEM. DESPROVIMENTO. Recurso de ofício apresentado em face de
Decisão do Conselho de Justiça que determinou o arquivamento parcial

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/05/2020 22:43:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286409401
da Denúncia constante de Ação Penal Militar, diante do reconhecimento
da coisa julgada. Na hipótese, as Denúncias oferecidas na Justiça Federal
comum e nesta Justiça Militar versam sobre o mesmo contexto fático.
Existência de um conflito aparente de normas, na medida em que as
práticas delituosas violaram os mesmos bens jurídicos. Ainda que se
considere a Justiça Federal comum incompetente para julgar um
dos delitos, o trânsito em julgado da sua Decisão que extinguiu a
punibilidade do Réu pelo cumprimento integral da transação
penal impede o julgamento nesta Justiça Militar, sob pena de
ocorrência de bis in idem. Desprovimento do Recurso de ofício.
Unânime". (Recurso em Sentido Estrito 5-54.2015.7.05.0005. Rel. Min.
Luis Carlos Gomes Mattos. DJe de 9.4.2015; grifo nosso)

"Recurso em Sentido Estrito. Interposição de ofício. Crimes de resistência
e de desacato praticados por militar da Marinha contra Policiais Militares.
Crimes impropriamente militares. Réu processado, concomitantemente,
nas Justiças Comum e Castrense. Transação Penal. Cumprimento da
pena. Bis in idem. Extinção da punibilidade. Coisa julgada. Não
obstante a incompetência da Justiça Comum para julgar o feito e
a inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95 na Justiça Militar da União,
tratando-se de crimes impropriamente militares, com iguais
definições na lei penal comum, que envolvem agente militar, não
se tem como nula a decisão do Juizado Especial Criminal que
declarou extinta a punibilidade do réu diante do cumprimento
integral da transação penal. O trânsito em julgado da Sentença
da Justiça Comum impede o julgamento na Justiça Castrense, sob
pena da ocorrência de bis in idem e de ofensa à coisa julgada.
Recurso de ofício, não provido. Decisão majoritária". (Recurso em Sentido
Estrito 176-53.2012.7.07.0007. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. DJe
de 6.5.2013; grifo nosso)

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA. AMEAÇA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº
9.099/99. COISA JULGADA NA JUSTIÇA COMUM. BIS IN IDEM.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO. DESPROVIMENTO. Por se tratar
de Crimes de injúria e de ameaça, praticados por civil contra militar
durante o serviço, é manifesta a incompetência da Justiça Comum para
processar e julgar a acusada, ex vi do art. 9º, inciso III, alínea "b", do
Código Penal Militar. Emerge dos autos ter o 3º Juizado Especial Criminal
do Distrito Federal homologado a transação penal proposta pelo
Ministério Público, consubstanciada no cumprimento da pena alternativa
de prestação de serviços à comunidade, integralmente cumprida pela
acusada. A matéria já foi uniformizada por esta Corte Castrense,
sendo evidente a inaplicabilidade da Lei nº 9.099/99, por ser
incompatível com os princípios basilares que regem as Forças
Armadas. Embora proferida por Juízo incompetente, tal Decisão
fez coisa julgada material e, por força das normas insculpidas no
art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, e no art. 153
do Código de Processo Penal Militar, tornou-se imutável, após o
seu trânsito em julgado, sendo inviável a instauração, ou mesmo
o prosseguimento de outra ação penal, pelos mesmos fatos,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/05/2020 22:43:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101286409401
nesta Justiça Especializada, sob pena de violação do princípio do
non bis in idem. Desprovido recurso de ofício, por unanimidade, para
manter na íntegra a Decisão vergastada". (Recurso em Sentido Estrito
94-67.2010.7.11.0011. Rel. Min. William de Oliveira Barros. DJe de
21.11.2011; grifo nosso)

Ressalto o meu posicionamento pessoal pela inexistência do ato jurídico proferido por
Juiz absolutamente incompetente, proferido no Voto-Vista do Recurso de Ofício
7000341-50.2019.7.00.0000. Entretanto, conforme artigo do insigne Dr. Ronaldo João
Roth, Juiz de Direito da 1ª Auditoria Militar do Estado de São Paulo:

"As medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95 que, uma vez aplicadas,
transitarem em julgado, acarretarão a extinção de punibilidade, e terão
como efeito a coisa julgada, porém, tal decisão não entra no meritum
causae.
Assim, verifica-se que se houver transação (art. 74) e for homologado o
acordo pelo juiz, isso 'acarreta a renúncia ao direito de queixa ou
representação', e, em consequência, uma das causas de extinção de
punibilidade (art. 107, IV, do CP); se houver a imposição de sanção sem
processo (pena restritiva de direitos ou multa), isso 'não importará em
reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo
benefício no prazo de cinco anos' (§ 4o do art. 76); se houver ausência de
representação (art. 88) inexistirá processo, por ausência de condição de
prosseguibilidade, acarretando a decadência (art. 91); e se houver a
suspensão do processo (art. 89), 'expirado o prazo sem revogação, o juiz
declarará extinta a punibilidade' (§ 5º).
[...]
A coisa julgada, como efeito da decisão judicial irrecorrível, torna o
decisum imutável e é um atributo da jurisdição, logo, as decisões com
base na Lei 9.099/95, declarando a extinção de punibilidade,
caracterizam o efeito de coisa julgada, desde que a matéria seja de
competência constitucional do órgão jurisdicional que decide a matéria.
Coisa julgada, segundo o § 3º do art. 6º da Lei de Introdução ao Código
Civil, é 'a decisão judiciária à qual já não caiba recurso'."

Logo, como afirmado acima, a decisão de Primeira Instância, quanto à concessão da
suspensão condicional do processo, não pode ser matéria de discussão por esta Corte
de Justiça, porquanto o objeto do Recurso de Ofício é a Decisão que determinou a cisão
do feito, com fulcro no art. 106, alínea "c", do CPPM.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida por não ser
objeto do Recurso de Ofício.

Brasília-DF, 30 de abril de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz